Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MANTIDOS. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E AMEAÇA À PESSOA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
2. Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, foram avaliados negativamente os antecedentes do réu e, ainda, as condutas foram praticadas mediante violência e ameaça contra a ofendida.
3. Recurso parcialmente provido.